Tribunal: STF
Processo: ADI 463
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Constituição do
 Estado da Bahia, art. 97.
I. - Constitucionalidade da expressão
"indisponibilidade de bens e ressarcimento ao Erário, na forma e
gradação previstas em lei", inscrita no art. 97 da Constituição do
Estado da Bahia, compatível com o disposto no § 4º do art. 37,
C.F.
II. - ADI julgada improcedente.